Tribunal: TJBA
Processo: 0002485-28.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002485-28.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALDIEUDES DE OLIVEIRA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO GUERRA ARMEDE

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PROVA ESCRITA HÁBIL. SÚMULA 299 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E FALSIFICAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 373, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. OPORTUNIDADE PRÉVIA CONCEDIDA PARA MANIFESTAÇÃO E REQUERIMENTO DE PROVAS. INÉRCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A controvérsia diz respeito à Ação Monitória ajuizada com base em cheque prescrito no valor de R$ 5.793,91 (cinco mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e um centavos), cuja emissão foi atribuída ao apelante.

2 – O recorrente, em seus Embargos Monitórios, alegou inexistência da dívida, sustentando que não mantinha conta junto ao Banco do Brasil e que não foi o responsável pela emissão do título de crédito. Todavia, as provas coligidas não corroboram sua versão.

3 – Com efeito, consta do ofício do Banco do Brasil a informação de que o apelante era titular da conta-corrente indicada no título discutido (ID 84657728). O cheque apresentado contém exatamente os dados da conta em questão, circunstância que fragiliza a alegação de inexistência da obrigação (ID 84657678). Além disso, o recorrido trouxe aos autos outros cheques emitidos pela mesma conta e pelo mesmo devedor, todos sem provisão de fundos e objeto de demandas semelhantes, evidenciando tratar-se de devedor contumaz (ID 84657732, pg. 05).

4 – Outrossim, intimado para se manifestar sobre a produção de provas, o apelante não requereu perícia grafotécnica nem trouxe qualquer documento capaz de evidenciar eventual falsificação ou mesmo indícios de fraude, limitando-se a reiterar suas alegações defensivas (ID’s 84657736 e 84657742). Ressalta-se ainda que o recorrente não apresentou boletim de ocorrência, tampouco outro meio idôneo para demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5 – O art. 373, II, do CPC estabelece que incumbe ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não se desincumbindo de tal encargo, prevalece a presunção de certeza e liquidez da dívida representada pelo cheque, ainda que prescrito, pois é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o cheque prescrito constitui prova escrita hábil a instruir Ação Monitória (Súmula 299 do STJ).

6 – No tocante à incidência de encargos, correta a sentença ao fixar os juros moratórios pela taxa Selic, com fundamento no art. 406 do Código Civil, a partir da citação, bem como a correção monetária pelo IPCA, igualmente desde a citação, em conformidade com a orientação jurisprudencial consolidada.

7 – Nestas condições, não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, considerando que o Magistrado antes de prolatar sentença oportunizou à parte recorrente requerer o que entendesse pertinente, entretanto, peticionou apenas reiterando os termos da defesa já apresentada (ID 84657742). Ademais, não se pode atribuir ao Juízo a obrigação de suprir a inércia da parte no cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majoradas para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0002485-28.2009.8.05.0103, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus – BA, apelante ALDEUDES DE OLIVEIRA LOPES e apelado FERNANDO GUERRA ARMEDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III